Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OFICIAL E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo para a impugnação do bloqueio judicial é de cinco dias, nos termos do inciso I do §3o do artigo 854, contudo, concedido o prazo de quinze dias pelo magistrado e observado o prazo pelo devedor, não se mostra razoável o reconhecimento da preclusão.

2. O inciso IV do artigo 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade para os “proventos de aposentadoria” e não faz qualquer distinção entre os rendimentos de aposentadoria pública oficial ou de aposentadoria complementar.

3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação.

4. Agravo conhecido e não provido.